Tribunal: CARF
Processo: 16151.720061/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.720061/2018-31
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.462 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACOS LTDA E OUTROS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. ARTIGO 135,
III, DO CTN. NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-
SÓCIO AGIU COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN,
necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Inexistindo prova de que
se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou
estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio ou ex-
sócio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão da DRJ, fls. 219/231, que decidiu
pela improcedência da impugnação do contribuinte e, por outro lado, decidiu pela procedência
parcial da impugnação do responsável solidário (excluindo-o do pólo passivo), ambos
interpostos contra auto de infração decorrente de procedimento fiscalizatório (TVF – fls. 62/67)
referentes à omissão de receita de atividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720061/2018-31
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.462 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720061/2018-31

Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão combatido:
Relatório
Contra a contribuinte PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACOS LTDA,
em epígrafe, foram lavrados autos de infração, com exigência de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 9.051.480,07, fls. 068; Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 4.097.033,74, fls. 087; Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no valor de R$
5.639.941,16, fls. 081; e Contribuição para o PIS, no valor de R$ 1.022.351,84, fls. 099,
relativos a fatos geradores ocorridos no ano calendário 2013. Nos valores já estão
incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Ainda estão incluídos no rol de sujeitos passivos, como responsáveis solidários, a
pessoa física URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal, fls. 062/067, no qual a fiscalização detalha
todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao final, resultou no
presente lançamento.
Informa a fiscalização que, após investigação, verificou que a empresa foi decretada
como falida, pelo Poder Judiciário, tendo sido nomeada como representante legal da
massa falida a empresa “Alta Administração Judicial Ltda”, que foi intimada sobre o
início da fiscalização.
A empresa respondeu que não encontrou a documentação solicitada.
O Fisco elaborou planilha “Phoenix receitas 2013”, anexa aos autos, com informações
retiradas das NFE, notas fiscais emitidas pela contribuinte no ano de 2013, do sistema
Sped – NFE, resultando no total de receitas tributáveis apuradas no ano de 2013 no
montante de R$ 171.573.424,10.
Informa o Fisco que como a contribuinte não transmitiu a Receita Federal do Brasil
(RFB) os arquivos do SPED Contábil do ano 2013 e da DIPJ 2014 ano calendário 2013;
e como a representante legal da massa falida devidamente intimada respondeu que não
encontrou documentos e livros referentes ao ano de 2013, não restou outra alternativa
que não a proceder ao arbitramento do lucro da empresa, através de suas receitas
conhecidas (NFE notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa em 2013), conforme
dispositivos citados do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), decreto 3.000/1999.
Destaca o Fisco que constatou que Ursino da Silva Guidio Figueiredo era administrador
da empresa à época da ocorrência dos fatos apurados pela fiscalização (2013), com
poderes de administração, conforme consolidações contratuais registradas na Junta
Comercial de São Paulo (JUCESP).
Após citar legislação, o Fisco considerou a pessoa citada como responsável solidário
pelo crédito, pois:
a) A empresa não cumpriu suas determinações legais com relação a terceiros (RFB) pela
não apresentação da ECD - Escrituração Contábil Digital referente ao ano de 2013;
b) Ursino da Silva Guidio Figueiredo consta como administrador e representante legal
responsável e com isso responsável pela gestão da empresa e por infrações à Lei à época
dos fatos;
c) O administrador da sociedade, de acordo com artigo 1.016 da Lei 10.406/2002
(Código Civil), responde solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados,
por culpa no desempenho de suas funções, dentre eles o dever de junto à RFB
apresentar os livros Contábeis e Fiscais, no caso em questão, livros Diário e Razão do
ano de 2013; e
d) Ocorreu Infração de Lei, conforme determinado pelo artigo 135 do CTN.
Por fim, destaca o Fisco que considerou recolhimentos efetuados pela empresa.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.462 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720061/2018-31

II. DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 16/08/2017, fls. 0109, irresignada, a contribuinte
apresentou a impugnação, fls. 0167/0174, em 14/09/2017, por meio da qual apresenta
suas razões de defesa.
O responsável solidário também foi intimado, em 16/08/2017, fls. 0111, e também
apresentou sua impugnação, em 15/09/2017, fls. 0117 a 0153, por meio da qual
apresenta suas razões de defesa.
Analisaremos cada uma das impugnações.
CONTRIBUINTE:
A contribuinte inicia seus argumentos destacando que sua defesa deve ser recebida.
Alega, ainda, que a imposição da multa tem caráter confiscatório, indo de encontro ao
que determina a Constituição Federal.
Por fim, quanto ao mérito, defende que os cálculos efetuados pelo Fisco devem ser
revistos, porque não concernentes com as características da sociedade ora falida, em
razão da sua própria atividade econômica, restando impugnados os valores considerados
com base de cálculo para a tributação e, conseqüentemente, os valores finais apurados.
Solicita o acolhimento e a decretação da procedência de sua defesa.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO:
O responsável solidário inicia sua defesa afirmando que, preliminarmente, não é
possível sua responsabilização, devido a mera inadimplência, passível apenas de
execução fiscal em desfavor da pessoa jurídica.
A possibilidade do Fisco efetivar o lançamento pelo uso de notas fiscais demonstra que
o impugnante cumpriu sua obrigação e o descumprimento de obrigações acessórias não
tem o condão de responsabilizá-lo.
O que há nos autos é a mera inadimplência, passível somente de exigência fiscal, nos
moldes do que determina a Lei de Execuções Fiscais, já que estão ausentes os requisitos
para responsabilização do administrador.
Destaque-se que a ausência de prestação de informações ao Fisco não foi motivada por
omissão do Impugnante, pois todos os documentos encontravam-se com o
administrador judicial.
A pessoa jurídica tem existência distinta de seus membros, como determina o Código
Civil e a Lei das S A.
O impugnante afirma que não cometeu os atos descritos no Art. 135, do CTN, pois,
inclusive, não há demonstração de dolo pelo Fisco.
Destaca jurisprudência e doutrina que, em seu entender, vão ao encontro de sua defesa.
Alega que recolhimentos efetuados não foram abatidos para o cálculo do crédito.
Em outro ponto, defende que o lançamento foi efetuado por presunção, medida
incabível.
A administração da massa falida pediu aumento de prazo para entrega ao Fisco, sendo
ignorada, cerceando seu direito à defesa, pois somente o lucro deve ser tributado, no
caso do IRPJ.
Apresenta decisões do Conselho de Contribuintes que, em seu entender, vão ao encontro
do que defende.
Solicita realização de diligência para a busca da verdade material.
Aduz que a multa aplicada é confiscatória.
Por fim, solicita o recebimento e a decisão pela procedência de seus argumentos.
Os autos vieram para essa Delegacia, para análise e decisão.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.462 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720061/2018-31

É o relatório.
Assim, conforme já adiantado, o acórdão recorrido negou provimento à
impugnação do contribuinte, mas, por outro lado, concedeu parcial provimento à impugnação do
responsável solidário, excluindo-o do pólo passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
ANÁLISE SOBRE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À
LEI. PROVA. COMPROVAÇÃO.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
No presente caso, não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta do responsável
solidário definido pela autoridade fiscal e o surgimento dos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, motivo da exclusão de sua responsabilidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Na análise do presente caso, não encontramos argumentos que fundamentassem a
necessidade da realização da diligência/perícia, motivo de seu indeferimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido.
Em face da exoneração (relativa ao responsável solidário) ter sido superior ao
valor mínimo estipulado regimentalmente para remessa de ofício, houve encaminhamento
automático de recurso de ofício para apreciação do CARF, conforme o art. 34 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Finalmente, nem o responsável solidário nem o contribuinte interpuseram recursos
voluntários.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.462 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720061/2018-31

Trata-se de recurso de ofício interposto com fulcro no art. 34 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e, a seguir,
passo à análise do mérito recursal.
No caso concreto, o recurso tangencia à atribuição de responsabilidade do sócio
gestor fundamentada no art. 135, III do CTN.
Ainda, o acórdão recorrido registra que:
Inicialmente, cabe esclarecer que a responsabilização solidária dos administradores da
pessoa jurídica se insere no tema das garantias do crédito tributário e visa, desde logo,
carrear as provas necessárias para caracterizar a responsabilidade de terceiros,
assegurando-lhes a apresentação de suas razões de impugnação e, por conseguinte, o
exercício do direito constitucional da ampla defesa no processo administrativo,
dispensando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de requerer o redirecionamento
da execução fiscal contra sujeito passivo não incluído na Certidão de Dívida Ativa.
No presente caso, procedeu a autoridade fiscal à responsabilização solidária do gestor
citado, com fundamento no artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário
Nacional), assim como, também, pelo Determinado no artigo 1.016, do Código Civil.
Vejamos a dicção dos referidos dispositivos legais, in verbis:
CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos (negritei):
...
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(negritei)
Código Civil:
Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os
terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.
Examinando o alcance da norma determinada no CTN, a Procuradoria - Geral da
Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, ressaltou que, em que pese
o caput desse artigo mencionar "pessoalmente responsáveis", trata este artigo de
responsabilidade solidária.
O entendimento manifestado pela douta Procuradoria no citado parecer toma por base a
jurisprudência do STJ e externa as seguintes conclusões:
“(...) c) Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a pessoa
que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus poderes
expressamente do estatuto ou contrato social;
d) A responsabilidade dos administradores, de acordo com a jurisprudência do STJ,
não pode ser entendida como exclusiva (responsabilidade substitutiva), porquanto se
admite na Corte Superior que a ação de execução fiscal seja ajuizada, ao mesmo
tempo, contra a pessoa jurídica e o administrador;
e) A tese da responsabilidade substitutiva também deve ser excluída pela inexistência
de norma legal de desoneração da pessoa jurídica em razão da prática de ato ilícito
por parte do administrador;
f) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos administradores é
incompatível com a adoção da tese da responsabilidade subjetiva, acolhida pelo STJ,
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.462 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720061/2018-31

visto que não se pode conceber que o terceiro, sendo sancionado pela prática de ato
ilícito, condicione sua responsabilidade à inexistência de bens da pessoa jurídica,
suficientes para a satisfação do crédito;
g) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos administradores
também deve ser afastada em razão da jurisprudência do STJ que admite que a
execução fiscal seja ajuizada, desde logo, contra sociedade e administrador; não se
trata de mera questão de legitimidade, como seria no processo de conhecimento, pois
que, no processo de execução, não se admite o processamento da ação sem que se
tenha presente, desde o início, a exigibilidade da pretensão em face do executado;
h) Os acórdãos do STJ que fazem referência à “responsabilidade subsidiária” somente
podem ser entendidos no sentido impróprio da expressão, que exige, além da existência
de poderes de gerência e da prática de ilicitude pelo administrador, a ausência de
pagamento pontual da obrigação tributária, e não a insolvabilidade da pessoa jurídica,
o que se aproxima, na prática, da responsabilidade solidária decorrente de ato ilícito;
(...)”
Já no que diz respeito ao elemento subjetivo, concluiu o item 59 do mencionado parecer
que se exige apenas o dolo gênero e não o dolo espécie, com base nos seguintes
fundamentos, litteris:
“ 59. A respeito da necessidade da presença de ato doloso por parte do administrador
ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que
defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de
“infração de lei” (=ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto
decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos
referirem expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa
maioria que exige somente a culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não separam as
hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo
satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se
com a externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.”
Por outro lado, é certo que, para que a Fiscalização possa promover a responsabilização
solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do
CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, consoante entendimento
externado pelo STJ, nos seguintes precedentes:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. LIMITES. ART. 135, III, DO
CTN. PRECEDENTES, VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO SÓCIO NÃO
CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA No 07/STJ.
(...)
6. O simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que
se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não
há falar-se em responsabilidade tributária do ex-sócio a esse título ou a título de
infração legal. (negritei) Inexistência de responsabilidade do ex-sócio. (...)
(STJ, 1a Turma, REsp 327462/MG, de 04/10/2001, DJ de 18/02/2002, Rel. Min. José
Delgado)”
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III. CTN. DIRETOR. AUSÊNCIA DE
PROVA DE INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO.
(...)
2. A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou
equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se
comprova infração à lei praticada pelo dirigente. (negritei)
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.462 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720061/2018-31

(...)
(STJ, 1a Seção, ERESP 100739/SP, DJ de 28/02/2000, Rel. Min. José Delgado)”
Essa prova é absolutamente indispensável, pois, nas palavras do Min. Ari Pargendler
(REsp 100739/SP, de 19/11/1998, DJ de 01/02/1999), “(...) Quem está obrigado a
recolher os tributos devidos é a própria pessoa jurídica; e, não obstante ela atue por
intermédio de seu órgão, o sócio-gerente (ou diretor), a obrigação tributária é daquela,
e não deste. (...)”
No caso sob exame, para deixar bem claro, o Fisco defendeu a responsabilização pelos
seguintes motivos:
"Portanto, considerando-se que:
- A empresa não cumpriu suas determinações legais com relação a terceiros (RFB)
pela não apresentação da ECD - Escrituração Contábil Digital referente ao ano de
2013;
- De acordo com o Contrato Social da empresa o Sr. Ursino da Silva Guidio Figueiredo
consta como administrador e representante legal responsável e com isso responsável
pela gestão da empresa e por infrações à Lei à época dos fatos;
- O Sr. Ursino, como administrador da sociedade, de acordo com artigo 1.016 da Lei
10.406/2002 - do Código Civil, responde solidariamente perante a sociedade e os
terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções, dentre eles o dever
de, junto à RFB, apresentar os livros Contábeis e Fiscais, no caso em questão, livros
Diário e Razão do ano de 2013;
- Ocorreu Infração de Lei conforme determinado pelo artigo 135 do CTN.
Todos estes fatos expostos levaram esta fiscalização à constituição do crédito tributário
por arbitramento, devido a impossibilidade da determinação do lucro real da empresa.
Ora, com todo respeito à autoridade fiscal, a responsabilização do sócio só deve ocorrer
quando sua participação - dolosa ou culposa, com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos - for motivadora da origem do crédito lançado.
A empresa descumpriu obrigação acessória, é um fato, mas esse descumprimento não
impediu a efetivação do presente lançamento.
Aliás, a ausência de entrega dessas declarações à RFB por si só já deveria dar início a
procedimento de auditoria fiscal, ainda mais com valor tão expressivo constante da
soma das notas fiscais expedidas.
Outro ponto a destacar é que a multa de ofício não foi qualificada, demonstrando que a
autoridade fiscal não encontrou a ocorrência de simulação, fraude ou conluio nos
procedimentos adotados pela empresa.
Assim, não encontramos justificativas para a responsabilização da pessoa física citada,
motivo da procedência da impugnação neste ponto.
Nesse aspecto, por inexistirem fundamentos aptos a infirmar os fundamentos
aduzidos no acórdão recorrido, e por com eles concordar, proponho sua confirmação nos termos
do art. 57, §3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.462 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.720061/2018-31

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma
estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta
pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital